Tribunal: STJ
Processo: 2180451-83.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161068 - SP (2024/0284185-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: L P B G
ADVOGADOS
: CECILIA PAIVA BAISI VIEIRA - MG053556
MARILIA PAIVA BAISI - MG125698
NAIRO JOSE BORGES LOPES - MG129422
EMBARGADO
: P U G (MENOR)
REPR. POR
: P U
ADVOGADO
: EVANDRO BUENO MENEGASSO - SP223369
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 66ec293e-1f55-4b30-b4a3-266672036df7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2161068 - SP (2024/0284185-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: L P B G
ADVOGADOS
: CECILIA PAIVA BAISI VIEIRA - MG053556
MARILIA PAIVA BAISI - MG125698
NAIRO JOSE BORGES LOPES - MG129422
EMBARGADO
: P U G (MENOR)
REPR. POR
: P U
ADVOGADO
: EVANDRO BUENO MENEGASSO - SP223369
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por L. P. B. G. ao acórdão
assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. AÇÃO DE
ALIMENTOS. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PENHORA. NULIDADE. PREJUÍZO. NÃO
DEMONSTRADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio do pas de nullité
sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que
suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa,
pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.
2. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil não é automática, visto não se tratar de
mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
3. Agravo interno não provido" (e-STJ fl. 267).
Em suas razões (e-STJ fls. 276/279), a parte embargante alega omissão,
contradição e obscuridade, pois o acórdão não teria abordado a questão da falta de
intimação e do prejuízo concreto dela decorrente.
Impugnação às e-STJ fls. 282/284, na qual a embargada pleiteia pela
condenação em multa no percentual de 2% (dois por cento) do valor da causa
atualizado, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49175817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:45
Código de Controle do Documento: 5b7c8113-3d56-4363-b532-2351000b2c61

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no art. 1.022 do
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito
cabível à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:
"(...)
A decisão ora agravada aplicou a Súmula no 7/STJ, pois
entendeu que 'rever a conclusão do tribunal local acerca da existência ou não
de prejuízo às partes demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos' (e-STJ fl. 243). De fato, não tendo o agravante demonstrado
prejuízo, não há falar em nulidade do ato processual. Isso porque o princípio
do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ele tanto a nulidade
absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por
mera presunção" (e-STJ fl. 268).

Destaca-se, ainda, trecho do acórdão recorrido, citado pela decisão de e-STJ
fl. 243, a respeito do mesmo assunto:
"(...)
Sobre o tema, o tribunal de origem decidiu com base nos
seguintes fundamentos:

'(...) De um lado, o Laudo Técnico de Avaliação
Mercadológica, apesar do não ingresso do Perito no imóvel, pôde
ser realizado, porque informados ao Expert 'detalhes e
características do imóvel e me passou fotos baseadas em visita
de aproximadamente 4 anos atrás', estimado o valor do imóvel
em R$ 641.423,95 (fl. 72/97 daqueles autos). Por outro, aponta o
recorrente que o fato de o perito não ter ingressado no imóvel
prejudicou a avaliação. Ora, também foi considerado pelo Perito
uma variação de até 5% no preço do bem, de no mínimo R$
609.352,75 ao máximo de R$ 673.495,14, de modo que, ausente
qualquer notícia de modificação substancial do bem, a estimativa
reflete seu efetivo valor econômico. Ademais, o cogitado
vilipêndio ao contraditório e ampla defesa não restou
configurado, mesmo porque a única manifestação da
exequente naqueles autos se deu para comunicar ser
beneficiária da gratuidade, sem apontar de forma clara e
expressa qual o erro cometido pelo experto e o consequente
efetivo prejuízo pela alentada não intimação da patrona.
Por isso, como bem anotado pela decisão combatida, o
executado não apontou qualquer prejuízo decorrente da
suposta nulidade e sequer manifestou fundada dúvida
sobre o valor atribuído ao imóvel, erro ou dolo no laudo
avaliatório já elaborado que justifique a nulidade dos atos
(e-STJ fls. 155/156)"
praticados'
(e-STJ fl. 243 - grifou-se).
É válido, ainda, acrescentar que, conforme a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, "(...) a falta de intimação para acompanhar a perícia gera nulidade
(AgInt no AREsp
relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual prejuízo sofrido"
2.518.754/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024
Documento eletrônico VDA49175817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:45
Código de Controle do Documento: 5b7c8113-3d56-4363-b532-2351000b2c61

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.
SÚMULA 98/STJ. .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da Súmula 7/STJ, ressalvada apenas as hipóteses de
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.102.050/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
12/6/2023
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração om a advertência de
c
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
.
Código de Processo Civil será aplicada
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:45
Código de Controle do Documento: 5b7c8113-3d56-4363-b532-2351000b2c61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.161.068 / SP
Número Registro: 2024/0284185-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10078418920218260132
10575535020168260576
21804518320238260000
2180451832023826000050000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L P B G
ADVOGADOS
: CECILIA PAIVA BAISI VIEIRA - MG053556
MARILIA PAIVA BAISI - MG125698
NAIRO JOSE BORGES LOPES - MG129422
RECORRIDO
: P U G (MENOR)
REPR. POR
: P U
ADVOGADO
: EVANDRO BUENO MENEGASSO - SP223369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L P B G
ADVOGADOS
: CECILIA PAIVA BAISI VIEIRA - MG053556
MARILIA PAIVA BAISI - MG125698
Documento eletrônico VDA49865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:04
Código de Controle do Documento: e8686d25-31fe-4b01-b989-580e17a6cd64

NAIRO JOSE BORGES LOPES - MG129422
EMBARGADO : P U G (MENOR)
REPR. POR
: P U
ADVOGADO
: EVANDRO BUENO MENEGASSO - SP223369
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:38:04
Código de Controle do Documento: e8686d25-31fe-4b01-b989-580e17a6cd64